Tribunal: TJDFT
Processo: 0705054-61.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE. CORRENTISTA. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. Não é devido o pagamento, pela instituição financeira, de reparação por danos morais em operações realizadas por fraudadores.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.